Tribunal: TJDFT
Processo: 0719260-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRANSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA AUTARQUIA DISTRITAL. SUPOSTA OMISSÃO ESTATAL NA SINALIZAÇÃO DE RODOVIA. INEXISTENCIA DE CONDUTA OMISSIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido de reparação por danos morais causados por colisão com animal que invadiu a rodovia cuja competência para sinalização é da recorrida.
3. Aplicável, na hipótese, as regras da responsabilidade objetiva do Estado (CRFB, art. 37, § 6o).
4. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Essa teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
5. Quando a responsabilidade do Estado decorre de omissão ou falha na prestação de serviço público, de acordo com a teoria do faute du service, exige a demonstração da falta ou ausência do serviço que deveria prestar. Neste caso, orienta-se pelos pressupostos da responsabilidade subjetiva
6. O acervo probatório produzido pelo recorrente não revelou a falha administrativa na manutenção da via pública. Pelo contrário, as fotografias que acompanham a contestação de ID 46555368 mostram que a rodovia que liga o DF ao entorno possui sinalização horizontal e vertical, apropriada para o local.
7. Não há comprovação de omissão ou negligência da Administração Pública na guarda, conservação, ou fiscalização da rodovia, ou mesmo quanto a exigência de cautela ou prevenção a justificar a excepcional sinalização com placas indicativas nas imediações onde ocorreu a colisão com o animal. As barreiras físicas às margens da rodovia são dos proprietários dos lotes lindeiros assim como a responsabilidade pela custódia dos animais.
8. A rigor não foi demonstrado qualquer vinculação direta das atribuições da administração ou de negligência, mau funcionamento do serviço, ou omissão como causa do acidente e suas consequências.
9. Os autos revelam infortúnio ocorrido com o recorrente ao ser surpreendido com o animal invadindo a pista, circunstâncias que afastam a responsabilidade do Estado, ante a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou força maior.
10. Nesse sentido, não sendo possível atribuir o acidente à omissão da autarquia de trânsito, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
10. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de R$500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar a sua fixação em valor irrisório. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade ora deferida.